Tribunal: STF
Processo: RHC 203751
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 647.545/SC - eDOC 11):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ. 1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada. 2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ. 3. Agravo regimental improvido ”
    Sustenta-se que (eDOC 13): a) o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal; b) o TJSC negou provimento à apelação defensiva; c) a condenação do paciente fundou-se exclusivamente no reconhecimento pessoal do acusado e nos depoimentos de testemunhas; d) o reconhecimento realizado em fase policial se deu em desacordo com o procedimento insculpido no art. 226, II, do CPP; e) a exasperação da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi desproporcional, uma vez que partiu da concorrência de causas de aumento de pena.
    À vista da acima exposto, pugna pela absolvição do recorrente ante a nulidade do reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 25):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. No que tange à alegação de nulidade, em razão de supostas irregularidades no reconhecimento pessoal do paciente na ação penal originária, observo que o Tribunal de origem analisou a matéria nos seguintes termos (eDOC 5, p. 47): 
    “Inicialmente, pleiteia a defesa a decretação da nulidade processual em razão da afronta ao mecanismo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. 
    Ocorre que, o procedimento previsto no art. 226, CPP, de acordo com uníssono e reiterado entendimento jurisprudencial, traduz-se em mera recomendação, qualquer mácula existindo em vindo a operar-se o reconhecimento por meio fotográfico ou mediante forma não elencada no dispositivo em questão, constituindose em meio válido para corroborar a autoria delitiva, desde que confirmado por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório, conforme extrai-se da análise dos autos em apreço. 
    Acerca da questão, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o reconhecimento fotográfico não é inválido como meio de prova, pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato [...]" (HC 427.051/SC, rel. Min. Félix Fischer, j. 5-4-2018). ”
    Acerca das nulidade ora alegada, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:
    “A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, a decisão ora impugnada deve ser mantida integralmente. 
    Isso, porque, ao que se tem dos autos, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada. 
    De mais a mais, o desrespeito às balizas do art. 226 do Código de Processo Penal, concernentes ao reconhecimento pessoal, acarretam o enfraquecimento da força probante da providência, mas não a sua invalidação (HC 196.797/SP, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/3/2014) (AgRg no AREsp 1.449.984/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/2/2020)”
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte em que não admitida a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.
    2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
    4. Consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo Penal ‘não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2014).
    5. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato.
    6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 125.026-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/08/2015 ) 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 119.956, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05/09/2014 - grifei) 
    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, todos do CP). Condenação. 3. Art. 212 do CPP. Ordem de inquirição das testemunhas. Ainda que se entendesse pela imposição de uma ordem legal, a jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a nulidade como relativa. 4. Reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP). A lei processual penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. 5. Presença de elementos seguros para manter a condenação do recorrente: prisão em flagrante; depoimentos dos policiais e das vítimas e reconhecimento do réu ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. 6.Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.
    (RHC 119439, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 04-09-2014 PUBLIC 05-09-2014)
    Ademais, como bem consignado no acórdão proferido pelo TJSC e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, o reconhecimento do paciente como autor do crime de roubo, além de não ser nulo, foi corroborado por outros elementos de prova que convergiram para indicar sua autoria (eDOC 5, p. 49-51): 
    “A vítima Carlos Matias Cardoso relatou, com riqueza de detalhes, como chegaram até o acusado, bem como tenha reconhecido Tiago, sem sombra de dúvidas, como um dos autores da infração em causa. Extrai-se das suas declarações perante a autoridade judicial (Evento 76, VÍDEO317): 
    [...] que, no dia dos fatos, iam a uma casa noturna nesta Capital e que estacionaram o carro nas proximidades do Parque da Luz. Contou que ao adentrarem ao parque, o acusado Tiago os abordou, mas que o ignoraram. Disse então que mais à frente foram cercados por mais dois indivíduos e que foram rendidos, sendo que o acusado Tiago encostou uma arma de fogo em sua cabeça. Afirmou que foram postos no chão, sendolhes subtraídos pertences pessoas; que Tiago fez o declarante tomar uma bebida, dizendo bebe um pouco disso aqui; que lhes foram subtraídos diversos bens, inclusive o veículo; que disseram para ficarem deitados 3 minutos e depois saíssem, o que obedeceram; após serem liberados, pediram ajuda a uma viatura da Polícia que passava no local. Que teve um ataque de nervos e foi acordar no hospital. Informou que o veículo foi encontrado perto do local e que nele deixaram um aparelho celular, ligando para este e para o pai dele, afirmando que encontrou o celular no TICEN e queria devolver para a pessoa, e, após, resolveu falar a verdade, contando que o celular ficou no carro após os fatos; que acessou todos os aplicativos do celular, inclusive ligou para trabalho, perguntando se o Tiago estava lá, disseram que não; que repassou todas essas informações para a polícia; pelo qual conseguiu chegar ao nome de Tiago Marengo Machado. Disse que reconheceu o acusado, primeiro por foto, não tendo dúvidas de que era o autor dos fatos; depois, no Presídio, percebeu imediatamente quem era o autor dos fatos, Tiago, como o numero 1; sem dúvidas. Que pelo que recorda encontrou o nome completo de Tiago através de uma colega que trabalha na Tim, pelo nome do celular, foi nas redes sociais e começou a investigar para chegar a pessoa dele; que na Delegacia tinha outras pessoas, mas não eram parecidas; que na Delegacia o declarante já levou fotografias que tirou das redes sociais; Que a restrição da liberdade foi rapidinha, uns seis minutos, não demorou mais que o necessário para o roubo; que a arma estava com Tiago, depois foi passada para os outros enquanto ele foi no carro; que a conduta principal foi de Tiago, pois estava com a arma. (trecho extraído da sentença). 
    Da mesma forma, são as palavras de Bernardo Santos Metzker, também ofendido, o qual reprisou em Juízo suas declarações iniciais, narrando que (Evento 76, VÍDEO318): 
    [...] no dia dos fatos, ela e Carlos estacionaram o veículo nas proximidades da Parque da Luz, nesta Capital, e que iam atravessar a parque, quando já na entrada estava Tiago, falou alguma coisa, mas que o ignoraram. Disse que continuaram andando e que Tiago os seguiu. Contou que, mais à frente, outros dois indivíduos apareceram e fecharam o cerco juntamente com Tiago, e anunciaram o assalto. Afirmou que um deles estava armado, arma de fogo ou simulacro, não sabe dizer, embora não saiba identificar quem. Disse que lhes foram subtraídos os bens, celular do Carlos, chave do carro, perguntaram qual era, o que foi indicado, levaram o seu celular que estava no carro, carteira, inclusive o veículo. Informou que, após a subtração, um ficou com eles e os outros dois foram até o carro, e, após, foram liberados, e comunicaram o fato a uma viatura da Polícia que passou pelo local. Que teve contato com Tiago na entrada do parque, e na penitenciária o reconheceu com certeza absoluta como um dos autores do roubo (trecho extraído da sentença).
    (…)
    Ademais, Mateus dos Santos Andriolli, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou, em Juízo (Evento 76, VÍDEO316), que, no dia dos fatos, a guarnição estava fazendo rondas no local quando, nas proximidades do Parque da Luz, dois masculinos saíram de dentro do parque e informaram que tinham sido vítimas de um roubo. Disse que eles indicaram o veículo e então saíram em buscas, acabando por encontrá-lo. Informou que um indivíduo estava saindo de dentro do veículo e que ao avistar a guarnição se evadiu para dentro do parque (trecho extraído da sentença). 
    Por outro lado, perante a autoridade policial, o acusado Tiago Marengo Machado restou silente (Evento 22, INQ137). Em Juízo (Evento 76, VÍDEO315), negou a prática dos fatos a ele imputados. Relatou que o celular encontrado no veículo da vítima não era de sua propriedade, mas somente o chip nele inserto é que era seu. Disse que seu aparelho celular havia sido roubado duas semanas antes do dia dos fatos. Alegou que pegaram o seu chip e colocaram em outro aparelho. (trecho extraído da sentença) 
    A testemunha de defesa Lúcia de Souza Vieira, ouvida em Juízo, prestou depoimento meramente abonatório, confirmando, apenas, que o acusado contou que havia perdido seu celular (Evento 119, VÍDEO314). 
    Pois bem. 
    Em que pese a alegação defensiva no sentido de que o apelante "não praticou o fato, procurando atribuir a furto pregresso o fato de ter celular de sua propriedade sido localizado no interior do veículo de propriedade da vítima, fato é que não trouxe aos autos qualquer elemento convincente a comprovar suas alegações, salvo depoimento de testemunha que informou ter ouvido do apelante que seu celular havia sido furtado. Tal alegação, desacompanhada de elemento probatório seguro, incapaz é de, por si só, afastar o envolvimento do ora recorrente na prática delitiva em questão. 
    De ressaltar-se, conforme bem pontuou o Exmo. Procurador de Justiça: "o apelante não esclareceu como o celular encontrado possuía o telefone de seu genitor salvo como "pai", já que em tese apenas o chip (número do aparelho) era seu. Tampouco esclareceu como os autores do suposto furto tiveram acesso às suas redes sociais no aparelho encontrado, já que em tese apenas o chip estava no aparelho encontrado no veículo, o que não possibilitaria o acesso dos criminosos às redes sociais do apelante.". 
    Assim, da análise do contexto probatório carreado aos autos, dúvidas não restam acerca da participação ativa do apelante na pratica delitiva narrada á exordial acusatória. Afinal, as vítimas foram firmes e coerentes em sua declarações, descrevendo a dinâmica dos fatos, e reconhecendo em duas ocasiões, sem sombra de dúvidas, o apelante como um dos agentes que praticou o assalto. ”
    Assim, contrariamente ao deduzido pelo impetrante, o reconhecimento pessoal não foi o único elemento probatório utilizado para fundamentar a condenação, quadro que revela a plena consonância com a regra insculpida no art. 155 do CPP (“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas – grifei) e também com a jurisprudência consolidada desta Corte: 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.” (HC 133.773, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.10.2016, grifei) 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. 4. Elementos do tipo ‘extorsão mediante sequestro’ devidamente configurados. 5. Provas demonstram emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 6. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de ilegalidade. 7. Mantida a condenação, não há que se falar em alteração do regime prisional. 8. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 117.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.06.2014)
    Pontuo, ainda, que dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à autoria delitiva demandaria o agudo reexame das premissas fático-probatórias que as lastrearam, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via mandamental.
    2. Melhor sorte não assiste ao recorrente no que diz respeito à sustentada ilegalidade na terceira fase da dosimetria.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).  
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).  
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).  
    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina referendou a dosimetria fixada pelo juízo singular, ponderando, no que tange à terceira fase do procedimento, o seguinte (eDOC 5, p. 53-54):  
    O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, dispõe que: No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.". 
    Contudo, "tem-se que tal regramento não vincula o magistrado, tratando-se, pois, de mera faculdade, podendo o sentenciante aplicar as causas de aumento de forma cumulativa, desde que acompanhada de fundamentação expressa" (TJSC, Apelação Criminal n. 0019281-97.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/8/2020). 
    Nesse sentido, prevê a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 
    Extrai-se da sentença, que o Magistrado a quo fundamentou a elevação da pena, nos seguintes termos: 
    Por fim, a respeito da cumulação de duas causas especiais de aumento de pena – concurso de agentes e emprego de arma de fogo, –, considerando a gravidade do crime no caso em concreto, por envolver concurso de três agentes, durante a madrugada, por volta das 03 h 20 min, e emprego de arma de fogo, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, reputa-se necessária a aplicação de ambas as causas de aumento, cumulativamente. 
    No tocante às frações a serem aplicadas, entendo que o reconhecimento da causa de aumento referente ao concurso de agentes deve ser aplicada no mínimo legal (1/3 – um terço), tendo em ser suficiente para a punição dos fatos hora apurados considerando o montante global da pena. Já em relação ao emprego de arma de fogo, importa necessariamente em aumento correspondente a 2/3 (dois terços), inexistindo qualquer margem para a escolha do julgador ("§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;"). 
    Na espécie, consoante coligido alhures, o Sentenciante justificou, por meio de elementos concretos, tais como o número de agentes e o emprego ostensivo da arma de fogo, a fração aplicada, de modo que atendeu aos ditames da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
    (…) 
    Feito tais apontamentos, mantém-se inalterada a dosimetria, totalizando a pena em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, por infração ao crime descrito no artigo 157, § 2º, II, e §2º-A, I, todos do Código Penal.”
    Observo que, verificado o concurso das causas de aumento de pena insculpidas nos §§ 2º, II, e 2º-A, I, do art. 157, do CP, o magistrado sentenciante concluiu pela incidência cumulativa das majorantes, justificando a reprimenda fixada a partir das circunstâncias concretas em que se deu a prática delitiva, que denotariam a maior reprovabilidade da conduta, conclusão referendada pela Corte local e pelo STJ.
    Não há ilegalidade em tal proceder.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que “ [o] art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador” (HC 110.960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014).
    Na mesma linha, são os seguintes precedentes:  
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – Na instrução criminal, foram comprovadas as causas de aumento relatadas na inicial acusatória – emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual, no momento da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau aplicou o fator de aumento que entendeu adequado. Não há nenhuma ilegalidade nesse proceder. IV – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena. Precedentes. V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na terceira fase da dosimetria, a reprimenda foi majorada em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, diante da presença de duas causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal. VI – A Segunda Turma deste Tribunal reconheceu a possibilidade de utilização de circunstância presente na terceira etapa da dosimetria para impor regime prisional mais gravoso do que recomendaria a sanção ao final imposta. VII – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie. VIII – Agravo a que se nega provimento.
    (RHC 179614 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RHC 156585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019)  
    Corroborando a ausência de manifesta ilegalidade na dosagem da reprimenda, colaciono excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República, que observa que “não há como reconhecer ilegalidade no julgamento que manteve a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando as frações referentes às duas causas de aumento imputadas ao recorrente, previstas no art. 157, § 2º, II (“concurso de duas ou mais pessoas”) e § 2º-A , I (“se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”), uma vez que “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP4 não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396 /SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE nº 14, pub. em 27/01/2021. destaque do MPF)” (eDOC 25, p. 6):
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente